Tribunal: TJPA
Processo: 0008216-89.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008216-89.2017.8.14.0065

APELANTE: KARYNE DO NASCIMENTO PASSOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008216-89.2017.8.14.0065

APELANTE: KARYNE DO NASCIMENTO PASSOS

Advogados do(a) APELANTE: WESLEY RODRIGUES COSTA BARRETO - PA20602-B, CLAUDISON RODRIGUES - MT9901-A

APELADO: TELEFONICA BRASIL

Advogados do(a) APELADO: JACKELAYDY DE OLIVEIRA FREIRE - PA18508-A, WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - GO29320-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À LINHA TELEFÔNICA – INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO -
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – MÚNUS DO ART. 373, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA APELADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não restou comprovada a alegação da inclusão indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito. A inversão do ônus da prova não desincumbe o autor de provar o alegado na exordial, em conformidade com o art. 373, I, do CPC.

2. Incabível a indenização referente aos danos morais ante a não comprovação da negativação indevida.

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão de plenário virtual, em
CONHECER
do
Recurso de Apelação
e
Negar-lhe Provimento
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

KARYNE DO NASCIMENTO PASSOS
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Xinguara que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si em face de
TELEFÔNICA BRASIL
, julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial, narrou a autor/apelante que foi informada sobre a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de uma pendência junto à empresa ré, no valor de R$ 127,42 (cento e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), decorrente do contrato n. 0270537057.

Acrescentou que não possui qualquer relação com a ré, desconhece o débito cobrado e diz que sequer conhece a empresa denominada Telefônica, razão pela qual objetivou através da presente demanda ver declarada judicialmente a inexistência de débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (id 1558750), que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas e processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Inconformada,
KARYNE DO NASCIMENTO PASSOS
interpôs Recurso de Apelação (ID 1558751).

Alega que a apelada não teria comprovado através de documento hábil, a existência de relação jurídica firmada entre as partes, o que caracterizaria a ilicitude da negativação, reforçando a tese posta na exordial.

Aduz que com a inversão do ônus probatório, recairia à apelada comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, o que não teria ocorrido na hipótese, razão por que a sentença merece reforma.

Em contrarrazões (ID 1558752), a empresa recorrida defende a manutenção integral da sentença e, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão provados nos autos que a cobrança efetuada pela apelada é devida.

Em detida análise aos autos, adianto que não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, infere-se que a parte autora/apelante aforou a demanda originária arguindo que a empresa de telefonia, ora apelada, teria cobrado, indevidamente, o valor de R$ 127,42, referente a uma relação que alega desconhecer e que jamais teria firmado qualquer contrato com a recorrida.

Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a parte adversa o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a empresa recorrida, em sede de contestação, colacionou imagens do sistema, onde demonstram que
a linha telefônica em nome da recorrente funcionava desde fev/2016, e que sempre tinha ocorrido o pagamento normalmente, de sorte que, tão somente em relação ao mês de julho/2016 os pagamentos não ocorreram
, o que ensejou a negativação do nome da consumidora nos órgãos restritivos de crédito.

Somado a isso, observa-se ainda que nas faturas que estavam sendo quitadas constava o mesmo endereço do cadastro do SPC, o que não fora contestado pela recorrente, demonstrando, assim, a regularidade da cobrança e, em razão do inadimplemento, a consequente negativação.

Desse modo, vislumbro que a recorrida se desincumbiu do ônus de elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Acerca da matéria, vejamos o precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESINCUMBE A AUTORA DE CONSTITUIR PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REQUERIDA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0008178-89.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 21.02.2022) (TJ-PR - RI: 00081788920218160030 Foz do Iguaçu 0008178-89.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2022)

Dessa forma, a inscrição é legítima e decorre do exercício regular de um direito, este comprovado pela inadimplência da apelante.

Conforme o exposto, deve ser mantida a sentença do juízo de piso em sua totalidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023